Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002166-10.2020
EMBARGANTE: ALEXANDRE RUSSI.
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do interesse no prosseguimento do feito.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator